Tribunal: TJMT
Processo: 1001751-45.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001751-45.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[RONAN ROBERTO CRUZ LOPES DOS SANTOS - CPF: 059.545.961-74 (RECORRENTE), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO), 51.312.004 RONAN ROBERTO CRUZ LOPES DOS SANTOS - CNPJ: 51.312.004/0001-46 (RECORRENTE), STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 16.501.555/0008-23 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLATAFORMA DE PAGAMENTOS TON. PROGRAMA “RENDA EXTRA TON”. COMISSÕES POR INDICAÇÕES. VALORES RECONHECIDOS PELA PRÓPRIA RÉ. BLOQUEIO E RETENÇÃO INDEVIDA. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. PROVIMENTO PARCIAL PARA ADEQUAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, condenando-a ao pagamento de R$ 58.170,00 ao consumidor participante do programa “Renda Extra Ton”, diante da retenção indevida de comissões por indicações válidas. O recorrente sustenta ausência de comprovação dos requisitos do programa e validade da retenção com base em cláusulas regulamentares internas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição ré comprovou irregularidades que justificassem o bloqueio das comissões do programa “Renda Extra Ton”; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser mantida quanto à condenação por danos materiais, com eventual ajuste do valor devido em razão de pagamentos já realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 43 da Lei no 9.099/95 consagra a regra da devolutividade simples dos recursos, sendo o efeito suspensivo medida excepcional, cabível apenas diante de risco de lesão grave ou de difícil reparação, o que não se verifica quando a condenação envolve valores líquidos e a recorrente não demonstra perigo concreto de dano irreversível.

4.

A relação entre as partes é de consumo, pois o autor figura como destinatário final do serviço e é vulnerável técnica e economicamente, incidindo o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC.

5.

Compete ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade de sua conduta (art. 373, II, CPC), o que não ocorreu, uma vez que não foram apresentados documentos que comprovassem fraude, irregularidade cadastral ou comportamento atípico nas indicações realizadas.

6.

Os extratos e comprovantes juntados pelo consumidor evidenciam o reconhecimento, pela própria ré, de créditos legítimos referentes às comissões de outubro, novembro e dezembro de 2024, parcialmente pagos e posteriormente bloqueados de forma unilateral e imotivada.

7.

A retenção dos valores sem justificativa concreta viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo, configurando conduta abusiva (art. 39, V, CDC).

8.

Constatado que parte das comissões foi quitada antes e outra parte após a sentença, impõe-se o ajuste do valor indenizatório para refletir o saldo efetivamente devido, fixado em R$ 35.913,93, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira que retém unilateralmente valores de comissões já reconhecidas como devidas, sem prova concreta de irregularidade, pratica conduta abusiva e responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor.

2.

O fornecedor deve demonstrar de forma específica a ocorrência de fraude ou descumprimento contratual para afastar o direito do consumidor à percepção das comissões apuradas.

3.

Pagamentos comprovadamente efetuados antes ou após a sentença devem ser deduzidos do valor fixado na condenação, para evitar enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001751-45.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Stone Instituicao de Pagamento S.A

Recorrido(s):

Ronan Roberto Cruz Lopes dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, rejeito as preliminares e, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei no 9.099/95, para:

1) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos materiais a parte Autora no valor de R$ 58.170,00 (cinquenta e oito mil, cento e setenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação do efetivo prejuízo, bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
”.

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta que a sentença merece reforma integral, sob o argumento de que não restou comprovado o preenchimento, pelo autor, dos requisitos exigidos para o recebimento das comissões do programa “Renda Extra Ton”. Alega que o regulamento da campanha prevê processo de validação interna das indicações, com possibilidade de retenção de valores e descredenciamento em casos de comportamento atípico, irregularidades cadastrais ou indícios de fraude. Afirma que todos os valores considerados regulares já foram devidamente pagos, inexistindo qualquer saldo pendente.

- PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO

Colendos Pares,

Quanto ao pedido de efeito suspensivo ao recurso, tem-se que o art. 43 da Lei no 9.099/95 consagra a regra da devolutividade simples dos recursos, sendo excepcional a concessão de efeito suspensivo apenas quando demonstrado risco de lesão grave ou de difícil reparação, o que não se verifica, pois a condenação imposta refere-se a valores líquidos e a empresa não comprovou risco concreto de dano irreversível.

Razão pela qual, rejeito a preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor relata que adquiriu, em dezembro de 2023, uma maquininha de pagamento fornecida pela ré para utilização em seu negócio de açaí recém-aberto, tendo aderido posteriormente ao programa “Renda Extra Ton”, que prometia o pagamento de comissões por indicações válidas de novos clientes. Narra que, durante os meses de outubro e novembro de 2024, participou ativamente do programa, alcançando destaque no ranking e acumulando crédito de R$ 49.420,00, além de R$ 8.750,00 referentes a dezembro, valores que não foram repassados. Alega que, apesar de ter cumprido todas as regras do programa, recebeu comunicado informando que seus ganhos estavam em “reanálise” e, posteriormente, foi surpreendido com o bloqueio de acesso ao aplicativo e o cancelamento unilateral do programa, sem qualquer justificativa ou oportunidade de defesa.

Pois bem. O exame do acervo probatório revela que a parte autora comprovou de forma suficiente a adesão regular ao programa e a realização de indicações legítimas, tendo recebido comissões em períodos anteriores sem qualquer ressalva. Os comprovantes de repasse de R$ 5.130,00 (07/11/2024), R$ 200,00 (09/12/2024) e R$ 8.750,00 (10/01/2025), além do extrato de transferência de R$ 8.176,07, realizado pela ré em 12/06/2025, demonstram que a própria instituição reconheceu a existência de créditos devidos e promoveu pagamentos parciais, sendo este último efetuado apenas após a sentença.

A autenticidade e a liquidez dos valores devidos são reforçadas pelo extrato emitido no próprio aplicativo da plataforma Ton, referente ao mês de novembro de 2024, no qual consta o montante de R$ 49.420,00, distribuído entre as categorias “Link de Indicação”, “Bônus UpTon” e “RecebaTon”, conforme imagem destacada abaixo:

O documento evidencia que o valor estava validado e autorizado pelo sistema da própria ré, resultando da soma das comissões apuradas e reconhecidas internamente.

Trata-se, portanto, de prova documental idônea e contemporânea que confirma a existência do crédito, evidenciando que a retenção posterior decorreu de ato unilateral e destituído de motivação concreta, em violação à boa-fé objetiva e ao dever de transparência nas relações de consumo.

Ainda que o regulamento do programa preveja um “processo de validação” das indicações e autorize a retenção de valores em caso de irregularidade, incumbia à recorrente demonstrar concretamente a ocorrência de fraude ou comportamento atípico que justificasse o bloqueio, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).

Nenhum documento foi apresentado indicando quais clientes teriam sido desconsiderados, quais códigos foram invalidados ou quais critérios objetivos teriam sido descumpridos. A alegação genérica de “inconsistências” não basta para afastar o direito do consumidor.

A ré também sustenta que o autor não teria comprovado o preenchimento dos critérios do programa, mas a inversão do ônus da prova em matéria de consumo impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade de sua conduta.

Ao se valer de cláusulas unilaterais e imprecisas para justificar o bloqueio de valores já reconhecidos como devidos, a recorrente incorreu em conduta abusiva e contrária à boa-fé objetiva, infringindo o art. 39, V, do CDC.

Não prospera, igualmente, a tentativa de afastar a natureza consumerista da relação, pois o recorrido é destinatário final do serviço, vulnerável técnica e economicamente diante da instituição financeira, enquadrando-se no conceito de consumidor por equiparação (arts. 2o e 17 do CDC). Assim, a responsabilidade da fornecedora é objetiva (art. 14), bastando a demonstração do defeito do serviço e do nexo causal, o que se verificou de forma inequívoca.

As alegações recursais de inexistência de ato ilícito, de cumprimento regular do contrato e de pagamento integral das quantias não se sustentam diante da prova documental.

Os extratos e comunicações eletrônicas da própria ré confirmam o bloqueio e a retenção sem justa causa, bem como o pagamento parcial e tardio, o que demonstra a mora e o descumprimento contratual.

A sentença, ao reconhecer o inadimplemento e fixar o valor a restituir, observou com precisão o conjunto probatório e a legislação aplicável, impondo-se apenas o ajuste do quantum para refletir os valores já quitados.

Com efeito, considerando-se que os pagamentos de R$ 5.130,00, R$ 200,00 e R$ 8.750,00 foram efetuados antes do ajuizamento (21/01/2025) e que o de R$ 8.176,07 foi realizado posteriormente, após a sentença, impõe-se ajustar o montante reconhecido na origem.

A base fixada em sentença, isto é, R$ 58.170,00, correspondia à soma das comissões de outubro e novembro de 2024 (R$ 49.420,00) e de dezembro de 2024 (R$ 8.750,00).

Desses valores, resta comprovado que as comissões de novembro e dezembro já haviam sido parcialmente quitadas antes da propositura (21/01/2025), totalizando R$ 14.080,00, de modo que o saldo existente na data do ajuizamento era de R$ 44.090,00.

Posteriormente, a ré efetuou novo pagamento de R$ 8.176,07, em 12/06/2025, conforme extrato e e-mail corporativo juntados com as contrarrazões, representando cumprimento parcial da condenação após o trânsito da sentença.

Importa esclarecer, contudo, que os valores de R$ 8.750,00 e R$ 8.176,07 são distintos e de naturezas diversas, ainda que próximos em quantia.

O primeiro refere-se às comissões de dezembro de 2024, pagas regularmente em 10/01/2025, antes do ajuizamento, sob a rubrica “AJUSTE_Retidos_janeiro_2024”.

Já o segundo decorre de transferência automática realizada em 12/06/2025, não vinculada a essa parcela, mas sim a parte do saldo remanescente das comissões de outubro e novembro de 2024, cuja retenção motivou a presente demanda.

Assim, a dedução correta deve considerar ambos de forma cumulativa, resultando no valor líquido remanescente de R$ 35.913,93.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação para
R$ 35.913,93 (trinta e cinco mil novecentos e treze reais e noventa e três centavos),
corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025